Tribunal: TJBA
Processo: 8000169-38.2019.8.05.0075
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8000169-38.2019.8.05.0075 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IEDE MEIRA DE OLIVEIRA Advogado(s): FERNANDO SOARES GIL, TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA e outros Advogado(s): ACORDÃO Direito Administrativo e Constitucional. Recurso de Apelação. Servidor público municipal. Aposentadoria voluntária pelo RGPS. Exoneração. Inaplicabilidade retroativa da EC 103/2019. Direito adquirido. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a aposentadoria voluntária pelo RGPS, concedida anteriormente à EC 103/2019, acarreta automaticamente a vacância do cargo público efetivo; (ii) se a exoneração da servidora, sem processo administrativo prévio, constitui violação ao devido processo legal. A concessão de aposentadoria voluntária pelo RGPS anterior à Emenda Constitucional 103/2019 não implica automaticamente a vacância do cargo público, em respeito ao princípio tempus regit actum e ao direito adquirido, garantido pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. A EC 103/2019, que acrescentou o §14 ao art. 37 da CRFB/88, estabelecendo que a aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo público acarretará o rompimento do vínculo, não pode retroagir para prejudicar situações jurídicas consolidadas, conforme entendimento firmado pelo STF. A aposentadoria voluntária pelo RGPS, quando concedida antes da EC 103/2019, não configura hipótese de vacância automática do cargo público, permitindo a acumulação de proventos com a remuneração do cargo, conforme jurisprudência dos tribunais superiores. A exoneração da servidora, sem o devido processo administrativo, configura violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, previstos no art. 5º, LIV e LV da Constituição Federal. Recurso de apelação provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8000169-38.2019.8.05.0075; Recorrente: IÊDE MEIRA DE OLIVEIRA Recorrido: PREFEITO MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA/BAHIA – SENHOR WEKISLEY TEIXEIRA SILVA e MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA - BA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .